Tribunal: TJDFT
Processo: 0702733-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO. DUPLICATA ESCRITURAL. ELETRÔNICA. VIRTUAL. INDICAÇÃO. PROTESTO. PRAÇA. PAGAMENTO. DOMICÍLIO. DEVEDOR.
1. O foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título ou outra de domicílio do comprador.
2. A praça de pagamento das duplicatas escriturais para fins de protesto deverá coincidir com o domicílio do devedor, salvo convenção expressa entre as partes que demonstre a concordância inequívoca do devedor.
3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.